Tribunal: TJES
Processo: 0019084-64.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019084-64.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALCANTARO FRANCISCO NUNES
APELADO: FOEDES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. IMÓVEL
COM
PROBLEMAS NA ESTRUTURA. PROVA PERICIAL REALIZADA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
.
Destac
a-se
que restou comprovado no laudo pericial (fl. 122/139) que quando da aquisição do imóvel, a área que antes era utilizada como garagem foi transformada em área de serviço com o quarto. Assim, ficou patente que
à época
não era necessári
a
a impermeabilização do local diante do uso empregado pelos recorridos –
garagem.

2.

Assim, o
recorrente,
por sua conta e risco, resolveu alterar a utilização do bem,
transformando-a em área de serviço com quarto
,
motivo pelo qual não pode querer transpassar aos recorridos a responsabilidade de manutenção do local.
3.

Tampouco pode ser
analisando o pedido formulado neste recurso quanto ao recorrente não ter acesso à laje sob o fundamento de que a sentença teria sido omissa, notadamente porque sequer foi
causa de pedir e pedido
d
a inicial.
4.
A
ssim,

não há como alterar a sentença, para
permi
tir

o
acess
o

a
o imóvel dos recorridos para que seja efetuada a manutenção
no local objeto destes autos
pelo recorrente
e sob suas expensas
,
porque, como dito, não foi devidamente veiculado oportunamente. Portanto,
não vislumbr
o
responsabilidade dos recorridos sobre a má conservação da área
sob esse prisma
.
5.

Por derradeiro, ainda que se reconheça o direito de vizinhança na situação presente,
com base no art. 1.313 do Código Civil,
de outro modo, verific
a-se
que a demanda cingiu-se em discussão iminentemente obrigacional com viés indenizatório não podendo
neste momento
alterar-
se
causa de pedir e pedido,
para o fim agora pretendido, cabendo, outrossim, a formulação de ação própria tal mister
.

6
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019084-64.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCANTARO FRANCISCO NUNES

Advogado do(a) APELANTE: EDILAMARA RANGEL GOMES ALVES FRANCISCO - ES9916-A
APELADO: FOEDES DOS SANTOS, VIRGINIA CHICOSKI

VOTO

Conforme consta do relatório,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por

Alcantaro Francisco Nunes

contra sentença
(fl. 176/178)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
°
V
ara Cível
e Órfãos e Sucessões
de
Cariacica
,

que julgou improcedente a pretensão autoral.

A
apelante sustentou
(fl. 191/195)
,
em síntese, (i)
que a sentença foi contraditória porque é incontroverso que o recorrente adquiriu o imóvel descrito na inicial; (ii) e omissa porque o recorrente não tem acesso à laje da garagem ou a área de serviço para efetuar a manutenção, sendo dever de ambas as partes a manutenção da área.

P
ois bem.

Na origem,
o
ora apelante alegou “
que firmou com os Réus Contrato particular de compra e venda para aquisição de uma casa residencial situada à Rua Odonia da Costa Machado Toledo, nº 151, Santa Bárbara, Cariacica/ES, com uma vaga de garagem localizada no prédio ao lado, também de propriedade dos vendedores; que a garagem não possui cobertura adequada, havendo mofo, vazamento e reboco soltando em decorrência de infiltração, o que vem causando prejuízo ao Requerente e risco, haja vista que a casa está alugada e a referida área é utilizada como área de serviço pelos ocupantes. Diante disso, ajuizou a presente demanda visando compelir os Requeridos a realizarem uma cobertura adequada ou impermeabilização na laje, além de ressarcimento pelos danos materiais percebidos.”

E
mbora
o
apelante
afirme

que a sentença é contraditória e omissa, verifico, na verdade, que está de acordo com as provas produzidas nos autos, em especial a prova pericial.
Explico.

Destaco que restou comprovado no laudo pericial (fl. 122/139) que quando da aquisição do imóvel, a área que antes era utilizada como garagem foi transformada em área de serviço com o quarto. Assim, ficou patente que
à época
não era necessári
a
a impermeabilização do local diante do uso empregado pelos recorridos –
garagem.

Assim, o
recorrente,
por sua conta e risco, resolveu alterar a utilização do bem,
transformando-a em área de serviço com quarto
,
motivo pelo qual não pode querer transpassar aos recorridos a responsabilidade de manutenção do local.

Tampouco pode ser
analisando o pedido formulado neste recurso quanto ao recorrente não ter acesso à laje sob o fundamento de que a sentença teria sido omissa, notadamente porque sequer foi
causa de pedir e pedido
d
a inicial.

Assim,

não há como alterar a sentença, para
permi
tir

o
acess
o

a
o imóvel dos recorridos para que seja efetuada a manutenção
no local objeto destes autos
pelo recorrente
e sob suas expensas
,
porque, como dito, não foi devidamente veiculado oportunamente. Portanto,
não vislumbr
o
responsabilidade dos recorridos sobre a má conservação da área
sob esse prisma
.

Por derradeiro, ainda que se reconheça o direito de vizinhança na situação presente,
com base no art. 1.313
1
do Código Civil,
de outro modo, verifico que a demanda cingiu-se em discussão iminentemente obrigacional com viés indenizatório não podendo
neste momento
alterar-
se
causa de pedir e pedido,
para o fim agora pretendido, cabendo, outrossim, a formulação de ação própria tal mister
.

N
este sentido, julgado de Tribunal Pátrio:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 1.299 DO CÓDIGO CIVIL. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer. O autor narra que detém a posse direta do imóvel onde reside. Afirma que construiu a parede do segundo pavimento de sua residência, parede esta que faz divisa com o imóvel do réu. Pretende a condenação do demandado na obrigação de autorizar o acesso ao imóvel do réu, a fim de que sejam feitos trabalhos de reboco e impermeabilização da parede, ou, alternativamente, a condenação do réu na obrigação de realizar o serviço necessário às suas expensas (art. 1.313 do Código Civil). 2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos, pois o requerente empreendeu obra em seu imóvel à revelia de autorização do Poder Público (ausência de alvará de construção). 3. Argui o autor/recorrente que o acabamento no muro visa a proteção contra umidade, infestação de insetos, mofos e outros problemas que podem prejudicar a estrutura do imóvel e a saúde de seus moradores. Alega que o licenciamento da obra depende da escrituração do imóvel, que não pode ser exigida do autor, pois não foi fornecida documentação pelo órgão competente. 4. Em que pese o inconformismo relatado, razão não lhe assiste. 5. O art. 1.299 do Código Civil permite que o proprietário levante em seu terreno as construções que lhe aprouver. Não obstante, tal direito não é irrestrito, devendo observar o regulamento administrativo, além do direito de vizinhança. 6. Nesse panorama, a propriedade urbana apenas cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação expressas nas leis urbanísticas (art. 182, caput e § 2º, da Constituição Federal). 7. Segundo lição de Cristiano Chaves: ?(...) não há mais como separar de forma estanque os direitos de vizinhança da função social da propriedade, pois eles se interpenetram e adquirem novo vulto, sobremaneira no que concerne ao direito de construir. Os direitos de vizinhança não podem mais ser reduzidos a um conflito entre dois vizinhos em uma perspectiva pequena da matéria. A função social da propriedade condiciona e informa o entendimento da faculdade posta no art. 1.299 do Código Civil, pois o fundamental está na conciliação dos interesses de uma coletividade frente ao interesse particular.? (FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de Direito Civil. Ed. Juspodivm, 2016, fl. 642) 8. Nesse tocante, verifica-se que o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE (Lei nº 6.138/2018), dispõe sobre a necessidade de autorização administrativa para a realização de obras em área urbana ou rural, sendo responsabilidade do proprietário do lote dar início ao processo de licenciamento e expedição do respectivo alvará (arts. 14 e 52 da Lei nº 6.138/2018). 9. Outrossim, constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma, iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras (art. 15, III, da Lei nº 6.138/2018). 10. Conforme se extrai dos autos, a obra realizada no segundo andar do imóvel do autor, cuja parede faz divisa com o imóvel do réu, não obedeceu a legislação civil pertinente e nem as disposições normativas acerca da matéria, tendo em vista a inexistência de alvará de construção e projeto aprovados junto à administração regional. 11. Destaca-se que a alegada demora na análise de documentação encaminhada à Administração Pública não autoriza a construção, sem a observância das exigências legais para a realização de obras em área urbana ou rural. 12. Nesse contexto, tendo em vista as limitações pertinentes ao direito de vizinhança, no caso, atendimento das normas urbanísticas (art. 1.299 do Código Civil), não merece reparo a sentença que julgou improcedente o pedido. 13. Recurso conhecido e improvido. 14. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.(TJ-DF 07030713420188070012 DF 0703071-34.2018.8.07.0012, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso. Em razão do desprovimento, majoro em 2% os honorários advocatícios, cuja exigibilidade se encontra suspensa, por força da justiça gratuita.

É como voto.

1

Art. 1.313.
O proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante prévio aviso, para:
I
- dele temporariamente usar, quando indispensável à reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)